Tribunal: STF
Processo: ARE 1568799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Acaraú contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios.



    Alega a municipalidade embargante a existência de omissões na decisão embargada.



    Sustenta que a decisão embargada deixou de reconhecer a aderência temática entre o objeto da presente ação e o Tema nº 1.275 da repercussão geral.



    Defende a aludida pertinência, asseverando que



    “O primeiro eixo do paradigma, referente à fonte oficial de dados (STN versus BGU), coincide com a premissa fática e jurídica da petição municipal, que lastreia a apuração na arrecadação efetiva reportada pela STN e impugna o uso de bases que desconsideram tal parâmetro. O segundo e terceiro eixos, concernentes a FSE/FEF (5,6%) e restituições do IRRF, sobrepõem-se diretamente às ‘demais deduções’ mantidas no acórdão recorrido como legítimas, justamente os pontos que permanecem sub judice no STF sob o Tema 1.275.”



    Nesses termos, requer o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema nº 1.275 da repercussão geral; e ao final, a declaração da ilegalidade da base de cálculo do FPM utilizada pela União.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, havendo-se decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    De fato, tal como consignado na decisão embargada, entendo ser indevido o sobrestamento do presente recurso com fundamento no Tema nº 1.275 da Repercussão Geral, pois no aludido paradigma será apreciada matéria relativa a fundos diversos (FSE e FEF) e à dedução de restituições do imposto de renda retido na fonte pela União, por autarquias e fundações federais, de modo que não vislumbro aderência estrita entre o paradigma invocado e o presente caso.



    Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões. 



    Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente